Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015694-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (AGRAVANTE), GILMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 329.523.091-91 (AGRAVADO), JOSE ROCILDO DE FREITAS - CPF: 012.839.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA MARIA DE FREITAS - CPF: 415.365.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS NAYARA CARAVAJA HAWERROTH - CPF: 048.293.451-44 (AGRAVADO), LUCAS ARAUJO DE FREITAS - CPF: 050.848.541-08 (AGRAVADO), MARIA IRIS DAVID DE FREITAS - CPF: 162.275.301-15 (AGRAVADO), MARIA ISMAR DE FREITAS CONSONE - CPF: 774.832.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ILKA DE FREITAS CAVEQUIA - CPF: 631.769.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ALVES DE FREITAS - CPF: 149.283.018-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ISMAR DE FREITAS CONSONE - CPF: 774.832.861-72 (AGRAVADO), MARIA ILKA DE FREITAS CAVEQUIA - CPF: 631.769.801-59 (AGRAVADO), MARIA ISAMAR DE FREITAS - CPF: 043.550.308-14 (AGRAVADO), PEDRO ALVES DE FREITAS - CPF: 149.283.018-62 (AGRAVADO), MARIA IZABEL DE FREITAS FARIA - CPF: 650.208.041-34 (AGRAVADO), MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO - CPF: 344.671.811-72 (AGRAVADO), RENATA CRISTIELLEN CARAVAJA - CPF: 022.781.081-31 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ ARAUJO DE FREITAS - CPF: 077.218.861-04 (AGRAVADO), VITORIA ARAUJO DE FREITAS - CPF: 077.218.531-09 (AGRAVADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. IMPUGNAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. PREFERÊNCIA DO HERDEIRO NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara de Colíder/MT, que indeferiu impugnação à nomeação de inventariante. O agravante alega que deveria ser nomeado, pois é o responsável pela administração dos bens do espólio, especialmente a fazenda produtiva localizada em Colíder/MT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão é se o herdeiro impugnante possui a prioridade para o cargo de inventariante, com base no artigo 617, II, do CPC, em razão de sua administração dos bens do espólio, ou se a nomeação do inventariante é legítima, conforme os critérios estabelecidos pela legislação.

III. Razões de decidir:

3. A ordem de preferência para a nomeação de inventariante, prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, não é de caráter absoluto, admitindo flexibilização em situações excepcionais que exijam maior eficácia na administração do espólio, sempre em conformidade com o melhor interesse dos herdeiros e a efetiva gestão dos bens.

4. No caso concreto, o agravante não apresentou provas documentais substanciais que comprovassem a administração do espólio, limitando-se a alegações verbais, que não são suficientes para sustentar a impugnação à nomeação do inventariante.

5. A impugnação apresentada não foi feita por meio de incidente de remoção (art. 623 do CPC), mas sim como uma mera alegação de preferência, inadequada para este tipo de discussão sobre a substituição do inventariante, especialmente quando envolvem acusações graves de conduta desabonadora em relação ao múnus por ele exercido.

6. A alegação de que a nomeação do agravado não seria legítima devido à sua residência em São Paulo é infundada, pois o agravante também reside distante da localidade do imóvel rural, tornando o argumento inconsistente.

7. A discussão sobre a validade do testamento do falecido não é relevante neste momento, pois trata-se de uma questão autônoma que deve ser tratada em via própria, sem interferir na nomeação do inventariante.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ordem de nomeação do inventariante não é absoluta, podendo o juiz flexibilizá-la conforme as circunstâncias do caso concreto. 2. A impugnação à nomeação de inventariante deve ser fundamentada em incidentes de remoção, não sendo adequada a simples alegação de preferência para o cargo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 617, II, 623.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.235.431/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 15/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVOMAR ALVES DE FREITAS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Colíder/MT, que nos autos de
“abertura de inventário e partilha”
(Proc. nº 1001085-28.2022.8.11.0009), indeferiu a impugnação à nomeação do inventariante GILMAR ALVES DE FREITAS formulada pelo agravante, mantendo-o no encargo, pois, segundo a Magistrada,
“os documentos apresentados pelo herdeiro Ivomar, não demonstram quaisquer condutas capazes de ensejar na substituição do inventariante Gilmar, ao encargo que lhe fora conferido.”
(cf. Id. n° 192503573).

No presente recurso, o agravante alega que exerce a administração fática do patrimônio deixado pelos falecidos, sobretudo uma fazenda produtiva localizada em Colíder/MT, conforme comprovado por documentos de prestação de contas, declarações do arrendatário e vasta documentação juntada aos autos.

Sustenta que sua nomeação reflete a ordem legal prevista no art. 617, II, do CPC, e que não se trata de pedido de remoção por justa causa (art. 622 do CPC), mas sim de impugnação à nomeação com base na ordem de preferência legal.

Aponta contradição na decisão agravada, pois esta reconhece a tese jurídica correta — de que o herdeiro na posse e administração dos bens deve ter preferência —, mas deixa de aplicá-la ao caso concreto, exigindo a demonstração de conduta desabonadora por parte do atual inventariante, o que seria requisito apenas para a hipótese de remoção, não aplicável ao presente caso.

Alega, ainda, que o agravado Gilmar reside em outro Estado (São Paulo), sem efetiva atuação sobre os bens inventariados, e que recentemente recebeu valores expressivos (R$ 250.000,00) oriundos de arrendamento da fazenda, sem prestar contas, tampouco prover recursos para a manutenção da propriedade, o que coloca em risco a integridade do acervo hereditário.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja nomeado
“o Agravante, IVOMAR ALVES DE FREITAS, para o encargo de inventariante nos autos do Processo nº 1001085-28.2022.8.11.0009.”
, e, de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id nº 286926379).

Indeferido pedido de antecipação da tutela (cf. Id. n° 287801862).

Em contrarrazões, a parte agravada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. nº 293423398).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia suscitada neste recurso refere-se à validade da nomeação de Gilmar Alves de Freitas como inventariante, em detrimento de Ivomar Alves de Freitas, que alega ter prioridade para o cargo com base no artigo 617, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual privilegia o herdeiro que se encontra na posse e administração dos bens do espólio.

O agravante sustenta que ele seria o responsável pela administração dos bens do espólio, especialmente a fazenda 12 Irmãos, e que teria sido eleito inventariante por acordo verbal entre os herdeiros, o que, segundo ele, justifica sua nomeação para o cargo.

O recurso não merece prosperar.

Primeiramente, é importante destacar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ordem de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil não é de caráter absoluto, mas sim exemplificativo. O juiz, ao escolher o inventariante, deve observar as circunstâncias fáticas do caso, levando em consideração o interesse do espólio e dos herdeiros, bem como a capacidade da pessoa indicada para desempenhar a função.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE.
ORDEM. ART. 617 DO CPC/2015
(ART. 990 DO CPC/1973).
ROL NÃO TAXATIVO
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. "
A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto
" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

2. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.235.431/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.)

No caso em questão, a decisão recorrida, ao manter a nomeação de Gilmar Alves de Freitas como inventariante, baseou-se no fato de que os documentos apresentados pelo herdeiro Ivomar, ora agravante, não demonstram quaisquer condutas capazes de ensejar na substituição ao encargo que lhe fora conferido.

A esse respeito, observo que o principal argumento apresentado pelo agravante consiste na alegação de que houve um acordo verbal entre os herdeiros, no qual foi determinado que ele seria o inventariante e, que, além disso, era responsável pela administração dos bens do espólio.

No entanto, as alegações apresentadas pela parte agravante são puramente verbais e não foram documentadas ou comprovadas de maneira objetiva nos autos, não podendo, portanto, servir de fundamento para o pedido de substituição do inventariante.

Ademais, a impugnação apresentada pela parte agravante não foi embasada em um incidente de remoção, como exige o artigo 623 do Código de Processo Civil, mas em uma simples alegação de preferência para o cargo de inventariante, meio inadequado no contexto de uma discussão sobre a destituição de um inventariante já nomeado, especialmente quando envolvem acusações graves de conduta desabonadora em relação ao múnus por ele exercido.

Além disso, a alegação de que a nomeação de Gilmar não seria legítima em razão de sua residência em Osasco/SP carece de fundamento lógico. Conforme exposto nas contrarrazões, o agravante reside em Cuiabá/MT, também distante do Município de Colíder/MT, onde se encontra o único imóvel rural do espólio. Dessa forma, o argumento apresentado pela parte agravante se revela inconsistente e desprovido de respaldo nas circunstâncias fáticas do caso.

Em face dessa celeuma confusa, marcada por graves acusações entre irmãos, que devem ser tratadas em incidente apartado, a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. HERDEIRO NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO . DECISÃO MANTIDA. I.
A existência de litigiosidade entre os herdeiros não basta, em si mesma, para impedir que seja nomeado inventariante aquele que se acha na posse e na administração do espólio, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Civil
. II . Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0726607-37.2023.8 .07.0000 1829689, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025